Tribunal: TJSP
Processo: 2146828-62.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Agravo de Instrumento. Condomínio edilício. Ação de produção antecipada de prova. Fase de cumprimento de sentença. Obrigação de fazer consistente no fornecimento de imagens das áreas comuns do condomínio. Decisão que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, sob o fundamento de não ter sido comprovado motivo justo para resistência. Alegação por parte do condomínio Agravante no sentido de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Condomínio edilício. Ação de produção antecipada de prova. Fase de cumprimento de sentença. Obrigação de fazer consistente no fornecimento de imagens das áreas comuns do condomínio. Decisão que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, sob o fundamento de não ter sido comprovado motivo justo para resistência. Alegação por parte do condomínio Agravante no sentido de que a prestação é impossível, ante a impossibilidade de fornecimento das imagens, fazendo referência a laudos técnicos unilaterais que já foram apreciados na fase de conhecimento, bem como depoimento de testemunhas apresentados em inquérito policial. Alegações que não comportam acolhimento. Conjunto probatório que foi amplamente apreciado de forma pormenorizada por esta Colenda Câmara, quando do julgamento do recurso de Apelação, vindo a confirmar a responsabilidade do condomínio Agravante pela guarda e fornecimento das imagens. Questão abarcada pela coisa julgada material. Obrigação impossível que se resolve em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC. Valor arbitrado a título de perdas e danos que deve ser mantido, ante a falta de zelo pela Agravante na guarda das imagens. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.